Tribunal: STF
Processo: ACO 3726
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de ação civil pública, com pedido de tutela de evidência, autuada nesta Corte como Ação Cível Originária, ajuizada por Terra Indígena Tekoha Guasu Guavira, Associação Indígena Ava Guarani de Defesa do Tekoha Guasu Guavira, Associação Indígena Tekone Mboguata, Associação Indígena Tekoha Pora, Terra Indígena do Guarani de Ocoy Jacutinga e Associação Ba. Aporã em face de Itaipu Binacional, União, Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e República do Paraguai, por meio da qual se busca, como objeto principal, 

“o reconhecimento do direito de participação econômica das comunidades indígenas situadas nas Terras Indígenas Tekoha Guasu Guavira e Tekoha Guasu Okoy Jakutinga, representadas pelas próprias comunidades indígenas e por suas organizações [associações], sobre o resultado da lavra e da exploração de recursos naturais, notadamente recursos hídricos e potenciais energéticos, conforme previsto no art. 231, § 3º, da Constituição Federal de 1988”. (e-doc. 1, fl. 6). 

As autoras alegam, em síntese, que desde o início da operação da Usina Hidrelétrica de Itaipu, em 1984, a exploração dos recursos hídricos incidentes sobre os territórios tradicionalmente ocupados pelas comunidades Avá-Guarani, situadas nas Terras Indígenas Tekoha Guasu Guavirá e Tekoha Guasu Okoy Jakutinga, se desenvolve de forma ininterrupta, “sem que tais povos tenham sido incluídos nos resultados econômicos dessa utilização”, o que configuraria, a ser ver, “flagrante violação do art. 231, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal” (e-doc. 1, fl. 8), pelo qual se garante aos povos indígenas a participação nos resultados da exploração dos recursos hídricos em suas terras;
Argumentam que, no âmbito da ACO nº 3.555 (de minha relatoria), foi firmado acordo emergencial entre Itaipu Binacional, União, FUNAI, Estado do Paraná e representantes indígenas, mediante o qual ficou assentado que “a instalação da usina produziu severos impactos às comunidades Avá-Guarani, com a supressão de seus tekoha (territórios), o deslocamento compulsório de famílias, a destruição de vínculos espirituais e culturais com os rios e florestas, bem como a ausência absoluta de compensação adequada ao longo de mais de quatro décadas de exploração” (e-doc. 1, fl. 8). 
Acrescentam que, apesar de prever medidas de reparação parcial, o acordo homologado na ACO nº 3555 “foi reconhecido pelas próprias lideranças indígenas como paliativo e insuficiente” (e-doc. 1, fl. 8). 
Afirmam, com lastro em laudo antropológico, que é necessária a reparação integral, “não apenas territorial, mas também econômica, moral e social”, pelos impactos irreversíveis ocasionados pela implantação da hidrelétrica, como “a submersão das Sete Quedas do Rio Paraná, local de profundo significado cosmológico para os Avá-Guarani; a destruição de cemitérios indígenas, aldeias tradicionais e áreas de cultivo; e a consequente desarticulação de práticas rituais, da transmissão intergeracional de conhecimentos e da vida comunitária” (e-doc. 1, fl. 9). 
As autoras alegam, ainda, que jamais foi garantida a justa repartição dos royalties decorrentes da utilização do potencial energético dos rios que cortam os tekoha Avá-Guarani, o que, a seu ver, levou à marginalização das comunidades indígenas, “não apenas da compensação econômica a que constitucionalmente fazem jus, mas também dos processos decisórios e das políticas públicas vinculadas ao empreendimento” (e-doc. 1, fl. 10). 
Apontam a ocorrência de dano moral coletivo e dano social. O primeiro  seria decorrente da “negação sistemática do direito à dignidade, ao território e à participação econômica, manifestada na expulsão das comunidades indígenas de seu território tradicional, sem a possibilidade de retorno, agravada pela omissão deliberada em repassar às quota-parte dos royalties, valor que representa a materialização de sua participação nos resultados da exploração” (e-doc. 1, fl. 10). 
O dano social, por sua vez, resultaria “da própria postura da Itaipu Binacional, que ao longo de mais de quatro décadas fere os direitos fundamentais das comunidades Avá-Guarani à territorialidade, à reprodução de suas crenças, costumes, tradições e cultura” (e-doc. 1, fl. 10). 
Sustentam serem aplicáveis ao caso as diretrizes firmadas no MI nº 7.490, da relatoria do Ministro Flávio Dino, bem como, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.901/1994, ue regulamentou o § 2º do art. 176 da CF/88 e alterou dispositivos do Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227/1967), a fim de assegurar às comunidades atingidas a justa participação nos resultados econômicos da exploração que ocorre em seus territórios desde o início da operação da usina.
Defendem as autoras que 

“[a]  presença da Itaipu Binacional no polo passivo, somada ao interesse jurídico direto da República do Paraguai — partícipe na estrutura da entidade e corresponsável pela gestão da usina — atrai a competência originária do STF, nos termos do art. 102, I, “e”, da Constituição Federal, que atribui à Corte Suprema o julgamento de causas em que figure, de um lado, organismo internacional, e, de outro, a União ou entidade da Administração indireta.” (e-doc. 1, fl. 24). 

Nessa linha, ventilam o julgado proferido por esta Corte na Reclamação nº 2.937/PR. 
Ainda no tocante à competência do STF para processamento e julgamento da ação, alegam que “além da incidência da alínea ‘e’ do inciso I do art. 102, a presente demanda também se insere no âmbito da alínea ‘f’”, argumentando que o Tribunal, ao julgar a Reclamação 48.554/RJ, “reconheceu que questões relacionadas à disciplina constitucional da compensação financeira ou da repartição de receitas entre entes federados integram a sua competência originária” (e-doc. 1, fl. 26). 
Sustentam, ademais, que o entendimento firmado no citado caso

“é inteiramente aplicável à hipótese dos autos. O que se discute aqui é a omissão histórica da União e de seus órgãos (FUNAI, IBAMA, ANEEL) quanto à implementação do modelo constitucional que assegura aos povos indígenas – diretamente afetados pelos reservatórios da UHE Itaipu – participação nos frutos da exploração hídrica em suas terras, nos termos do art. 231, §§ 2º e 3º, da Constituição. Essa discussão, por sua natureza, ultrapassa o plano infraconstitucional e insere-se no núcleo do pacto federativo, exigindo interpretação direta da Constituição Federal, o que atrai, nos termos da alínea “f” do art. 102, I, a competência exclusiva desta Suprema Corte.” (e-doc. 1, fl. 27). 

Ao final, as autoras requerem a concessão de tutela de evidência, para que 

“(...) seja determinada à ré Itaipu Binacional a obrigação de depositar mensalmente, em conta judicial vinculada a este juízo, o valor correspondente ao percentual de 0,625 % do valor total da energia elétrica produzida pela usina hidrelétrica, abrangendo-se a integralidade da exploração da UHE Itaipu (ou seja, abrangendo conjuntamente parcelas destinadas ao Brasil e ao Paraguai). (...)
Que seja determinado o imediato repasse direto dos recursos compensatórios oriundos da CFURH às comunidades indígenas Avá-Guarani impactadas pela Usina Hidrelétrica de Itaipu, por meio de suas organizações representativas legalmente constituídas, reconhecendo-se sua plena capacidade jurídica e administrativa para gerir tais valores conforme suas prioridades e formas próprias de deliberação coletiva, nos termos do art. 232 da Constituição Federal, da Convenção 169 da OIT, da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e do paradigma estabelecido no MI nº 7.490/DF (ou em parâmetro superveniente mais benéfico), vedando-se a imposição de filtros ou intermediações estatais compulsórias, sem prejuízo da fiscalização posterior pelos órgãos competentes; s; com a ressalva de observância: (i) o respeito à autodeterminação dos povos indígenas, nos termos dos arts. 231 e 232 da Constituição Federal e da Convenção nº 169 da OIT; (ii) a aplicação direta e coletiva dos recursos nas comunidades afetadas, conforme suas próprias prioridades e formas de organização social e cultural; (iii) a transparência e a prestação de contas, com instrumentos pactuados de fiscalização interna e externa; e (iv) a possibilidade de assessoramento técnico independente, escolhido pelas próprias comunidades, para planejamento e execução dos projetos reparatórios;” (e-doc. 1, fl. 97). 

No mérito, as Comunidades e Associações Indígenas pugnam pela procedência do pedido para que seja confirmada a liminar, com a condenação em definitivo das rés, nos seguintes termos:

“(j) seja a ré ITAIPU BINACIONAL, e, subsidiariamente, a União Federal e a República Federativa do Paraguai, em conformidade aos parâmetros estabelecidos no MI 7490/DF, condenadas ao pagamento de compensação financeira mensal, vencida (A PARTIR DA CONCESSÃO LIMINAR – MI 7490/DF) e vincendas, às comunidades indígenas autoras, a título de participação nos resultados da exploração dos recursos hídricos incidentes sobre seus territórios tradicionais, em sua integralidade, no valor correspondente ao percentual de 0,625% (ou em parâmetro superveniente mais benéfico), do valor total da energia elétrica produzida pela usina hidrelétrica, abrangendo-se a integralidade da exploração da UHE Itaipu (ou seja, abrangendo conjuntamente parcelas destinadas ao Brasil e ao Paraguai), nos termos do critério definido pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Injunção nº 7490/DF, cuja eficácia erga omnes impõe a sua aplicação isonômica a todos os empreendimentos hidrelétricos incidentes sobre terras indígenas, com a devida atualização monetária e encargos legais sobre as parcelas vencidas, conforme critérios indicados nos itens seguintes, sob pena de enriquecimento ilícito da concessionária e perpetuação de uma grave injustiça histórica; e
(...)
(k) Seja a ré ITAIPU BINACIONAL, e, subsidiariamente, a União Federal e a República Federativa do Paraguai, condenadas ao pagamento das parcelas vencidas até 10/03/2025 (período compreendido entre a Licença de Operação, em 1984, e a decisão liminar no MI nº 7.490/DF), mediante a aplicação analógica do regime jurídico definido pelo Supremo Tribunal Federal no referido mandado de injunção 7490/PA, adotando-se o critério fixado na decisão final de mérito do MI nº 7.490/DF (ou em parâmetro superveniente mais benéfico), correspondente ao valor total da energia elétrica produzida pela Usina Hidrelétrica de Itaipu no período compreendido entre a Licença de Operação, em 1984, e a decisão liminar no MI nº 7.490/DF; ou
(l) Alternativamente, seja a ré ITAIPU BINACIONAL, e, subsidiariamente, a União Federal e a República Federativa do Paraguai, condenadas ao pagamento das parcelas vencidas até 10/03/2025 (compreendidas entre a Licença de Operação – 1984 - até a data da decisão liminar no MI nº 7.490/DF), mediante a aplicação analógica do regime jurídico da participação do proprietário do solo nos resultados da lavra mineral, previsto no art. 11, “b”, do Decreto-Lei nº 227/1967 (Código de Mineração), com redação dada pela Lei nº 8.901/1994, e nas Leis nº 7.990/1989 e 8.001/1990, de modo que o valor devido às comunidades indígenas inseridas nas Terras Indígenas, seja equivalente a 50% (cinquenta por cento) do montante repassado aos Estados, Municípios, União e a República do Paraguai, a título de royaltes; e 
(m) A condenação ao pagamento retroativo da compensação financeira em dólares norte-americanos, com base na quantidade de energia efetivamente gerada desde 1984 e no valor de referência estabelecido no Anexo C do Tratado de Itaipu, a ser convertido em reais na data do efetivo pagamento, acrescido de correção monetária oficial e juros legais; 
DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MATERIAL: TEORIA DO ILÍCITO LUCRATIVO (DISGORGEMENT)
(n) Na improvável hipótese de se afastar a condenação ao pagamento dos royalties retroativos, a condenação solidária da Itaipu Binacional, da União e da República do Paraguai ao pagamento de indenização às comunidades indígenas autoras, correspondente à restituição integral da vantagem patrimonial indevidamente obtida com a exploração hidroenergética incidente sobre os territórios tradicionalmente ocupados, pelo critério do ilícito lucrativo (disgorgement), conjugado ao mínimo existencial ecológico, adotando-se o parâmetro fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mandado de Injunção nº 7490/DF (ou em parâmetro superveniente mais benéfico), a ser calculado sobre o período compreendido entre 1984 e 10 de março de 2025, ou subsidiariamente outro parâmetro que julgar adequado e proporcional;
DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO E GESTÃO
(o) Que sejam a União e ANEEL condenadas a acompanhar e fiscalizar o pagamento da participação nos resultados da exploração dos recursos hídricos, incluindo-se os potenciais energéticos, pela Itaipu Binacional, às comunidades indígenas afetadas; e
(p) Que seja a FUNAI condenada a acompanhar e fiscalizar, exigindo-se como condicionante para o licenciamento ambiental, o pagamento da participação nos resultados da exploração dos recursos hídricos, incluindo-se os potenciais energéticos, pela Itaipu Binacional, às comunidades indígenas afetadas; dando início e prosseguimento em tempo razoável aos procedimentos internos e a fiscalizar a execução das medidas pela empreendedora, exercendo seu dever de auxiliar as comunidades indígenas; e 
(q) Que seja determinado o imediato repasse direto dos recursos compensatórios oriundos da CFURH às comunidades indígenas Avá-Guarani impactadas pela Usina Hidrelétrica de Itaipu, por meio de suas organizações representativas legalmente constituídas, reconhecendo-se sua plena capacidade jurídica e administrativa para gerir tais valores conforme suas prioridades e formas próprias de deliberação coletiva, nos termos do art. 232 da Constituição Federal, da Convenção 169 da OIT, da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e do paradigma estabelecido no MI 7490/DF (ou em parâmetro superveniente mais benéfico), vedando-se a imposição de filtros ou intermediações estatais compulsórias, sem prejuízo da fiscalização posterior pelos órgãos competentes; com a ressalva de observância: (i) o respeito à autodeterminação dos povos indígenas, nos termos dos arts. 231 e 232 da Constituição Federal e da Convenção nº 169 da OIT; (ii) a aplicação direta e coletiva dos recursos nas comunidades afetadas, conforme suas próprias prioridades e formas de organização social e cultural; (iii) a transparência e a prestação de contas, com instrumentos pactuados de fiscalização interna e externa; e (iv) a possibilidade de assessoramento técnico independente, escolhido pelas próprias comunidades, para planejamento e execução dos projetos reparatórios;
(r) Que seja condenada a Itaipu Binacional ao pagamento de dano moral coletivo às comunidades indígenas afetadas pela atividade de exploração de recursos hídricos, ensejando o arbitramento de indenização justa e equitativa, assim como punitiva e pedagógica – punitve damage e deterrence -, a ser equalizada no valor de R$ 38.634.355.000,00 (trinta e oito bilhões, seiscentos e trinta e quatro milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil reais), a título de danos morais coletivos, pelos graves danos e prejuízos suportados pelas comunidades indígenas afetadas, ora representadas pelas Associações postulantes, eis que as atividades de exploração dos recursos hídricos foram desenvolvidas, sem a destinação da participação dos indígenas sobre os resultados, assegurada constitucionalmente (art. 231, §3º do CF/88), sob o prisma do princípio da proibição de retrocesso socioambiental em seu efeito cliquet; e
(s) Que seja condenada a Itaipu Binacional ao pagamento de indenização autônoma a título de dano social, no valor de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), ou outro valor que Vossa Excelência entender justo e proporcional, a ser revertido em favor das comunidades indígenas autoras, para fins de reparação cultural, fortalecimento da autonomia indígena, projetos de proteção territorial e ambiental e iniciativas de promoção da justiça intergeracional ou com destinação a Fundo Nacional exclusivo para a demarcação de terras indígenas, nos termos de regulação específica, conforme determinado no MI 7490/DF (ou em parâmetro superveniente mais benéfico).
(t) que seja reconhecido in casu a imprescritibilidade da pretensão indenizatória arguida.” (e-doc. 1, fls. 98-104). 

Mediante despacho constante do e-doc. 124 (DJe de 19/03/2026), posterguei a análise do pedido liminar formulado pelas autoras e determinei a intimação da Itaipu Binacional, União, Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e da República  do Paraguai, com intermediação do Ministério das Relações Exteriores, para prestarem informações prévias. 
A Itaipu apresentou manifestação (e-doc. 136), na qual destaca, inicialmente, a natureza jurídica supranacional da entidade como elemento limitador do regime de responsabilidade e sustentou, em suma, sua ilegitimidade passiva ad causam. Ainda preliminarmente, aponta a ausência de competência originária do STF para processar e julgar a ação; a existência de litispendência e de sentença parcial com força de coisa julgada, referindo-se à homologação do acordo firmado nos autos da ACO nº 3.555; e a ilegitimidade ativa das Comunidades Indígenas por entender que a pretensão de participação nos resultados da exploração do potencial energético do Rio Paraná pela Itaipu não encontra respaldo jurídico. 
Ao final, a Itaipu pugna pela extinção da ação, sem resolução de mérito. Alternativamente, requer a redistribuição da ação ao primeiro grau de jurisdição da Justiça Federal ou, caso ultrapassadas as questões anteriores, o indeferimento do pedido de tutela de evidência, “tendo em vista a absoluta ausência dos pressupostos que autorizam sua concessão” (e-doc. 136, fl. 115). 
Por sua vez, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), em manifestação prévia (e-doc. 153), afirma que o STF não possui competência originária para apreciar a julgar a causa. Defende, ademais, não deter legitimidade passiva ad causam, uma vez que a Fundação não figura entre os legitimados para iniciativa do processo legislativo de leis federais (art. 61, da CF) nem possui responsabilidade em relação à omissão reconhecida no julgamento do MI nº 7.490. Alega, ainda, que, considerando a ausência fundamento a subsidiar o pedido referente à Fundação, “configurada está a inexistência de causa de pedir a embasar o pedido, de modo a indicar a inépcia da petição inicial” (e-doc. 153, fl. 17). 
A autarquia federal postula a declaração de incompetência da Suprema Corte para julgar ação com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, e que seja indeferida a petição inicial, reconhecendo-se a inépcia por ausência de cauda de pedir quanto ao pedido formulado em face da FUNAI.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) prestou, igualmente, informações prévias (e-doc. 155), apontando a ausência de competência originária desta Corte para julgar a ação, bem como a ilegitimidade passiva da Agência para responder pela causa e a inépcia da inicial por ausência de fundamento a subsidiar o pedido que lhe fora dirigido na exordial. 
Requer, preliminarmente, seja declarada a incompetência do STF para apreciar a ação. Formula pedido subsidiário de reconhecimento da a ilegitimidade passiva da ANEEL, com a extinção do processo sem julgamento do mérito, e de indeferimento da inicial por inépcia. 
Por seu turno, a União juntou manifestação prévia (e-doc. 158), na qual suscita, em preliminar, a incompetência absoluta desta Corte para para processar e julgar a causa, além da existência de coisa julgada em relação à ACO nº 3.555. No mérito, aduz que a “coisa julgada material decorrente do acordo homologado na ACO 3.555 já impede o processamento” dos pedidos autorais. Argui, ainda, prejudicial de mérito, consistente na “prescrição da pretensão indenizatória e de cobrança de compensação financeira pela exploração do potencial de energia hidrelétrica pela Itaipu Binacional” (e-doc. 158, fl. 9). Alega que a nova interpretação conferida ao art. 231, § 3º, da CF pela decisão no MI nº 7.490 “não pode retroagir para produzir efeitos sobre situações pretéritas, seja para caracterizar omissão legislativa anterior, seja para embasar pretensões reparatórias relativas a períodos passados” (e-doc. 158, fl. 12). Sustenta que, ainda que se entendesse devidas verbas a título de participação em razão da exploração do potencial de energia hidrelétrica, “o benefício às comunidades indígenas dar-se-ia mediante políticas públicas e não repasse direto” (e-doc. 158, fl. 16). Defende, ademais, que o usufruto da água pelos povos indígenas não abrange exploração de potencial de energia hidrelétrica, atividade esta que não pertence ao aspecto cultural dos usufrutuários”. Aponta, ainda, a desproporcionalidade do valor cobrado pelas partes autoras de quase R$ 80.000.000.000,00 (oitenta bilhões de reais), o qual, se considerada a incidência de juros e correção monetária com termo inicial na década de 1980, superaria o Produto Interno Bruto do Brasil. 
Por fim, a União postula o reconhecimento da incompetência do STF para o julgamento da demanda; caso superada a questão da competência, requer a extinção do processo sem resolução de mérito com amparo no art. 485, inciso VI, do CPC; ou, no mérito, a improcedência total da demanda (e-doc. 158, fls. 20-22).  
É o relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, entendo que a presente demanda não reúne condições de prosseguir. 
De início, cumpre destacar que a competência originária desta Suprema Corte, qualificada como complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, se submete a regime de direito estrito, não podendo ser estendida a situações que extravasem os limites do rol exaustivo do art. 102, inciso I, da Constituição Federal.
Nesse sentido, menciono a decisão na Pet nº 1.738-AgR/MG (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 1º/9/99), a qual foi assim ementada, na parte  que interessa:

“A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. 
- A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes . (...)” (grifos originais).

Tem-se, desse modo, que as hipóteses de atuação do Supremo Tribunal Federal devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de se transformar a jurisdição excepcional em jurisdição de caráter ordinário.
Ademais, tal competência ostenta caráter absoluto e constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de verificação a qualquer tempo.
Consoante relatado, as autoras apontam as normas de competência insertas nas alíneas “e” e “f” do inciso I do artigo 102 da Constituição para justificar o ajuizamento da ação perante esta Corte.
O art. 102, inciso I, alínea “e”, da CF prescreve que:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
(...) 
e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;” (grifos acrescidos). 

O polo ativo da presente demanda é formado, exclusivamente, por Comunidades e Associações Indígenas representativas da Terra Indígena Tekoha Guasu Guavira e Terra Indígena do Guarani de Ocoy Jacutinga em desfavor do polo passivo composto por: ITAIPU Binacional, União, FUNAI, ANEEL e República do Paraguai. 
Ora, fácil perceber, desse modo, que não se trata de lide entre “Estado estrangeiro ou organismo internacional”, de um lado, e a “União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território”, de outro. 
Assim, diante da ausência formal das entidades jurídicas elencadas na supracitada alínea em polos distintos da ação em tela, não compete ao STF processá-la e julgá-la, originariamente, de acordo com a interpretação literal da regra de competência inserta na alínea “e” do inciso I do art. 102 da Constituição. 
Nessa linha, confiram-se as decisões proferidas nos autos da ACO nº  3.194 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18) e da Rcl nº 10.920-MC (Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08/09/11).
Ademais, importa consignar que, ao apreciar a Reclamação nº 2.937/PR – ajuizada pela República do Paraguai contra atos reclamados emanados dos juízos federas das Seções Judiciárias de Foz do Iguaçu e de Umuarama, tendo como interessados a Itaipu Binacional, a União, o TCU, o IBAMA e colônia de pescadores profissionais –, o Plenário desta Corte assim se manifestou quanto à competência:

“COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – ÓRGÃO DA UNIÃO – ITAIPU BINACIONAL – PARAGUAI – INTERESSE. Ante o disposto na alínea “e” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, cabe ao Supremo processar e julgar originariamente ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra a Itaipu Binacional.” (Rcl nº 2.937, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16/04/2012 - grifos acrescidos). 

Por esclarecedor, colaciono trecho do voto condutor do acórdão proferido na citada reclamação, da lavra do e. Ministro Marco Aurélio (Relator):

“(...)
Consoante preceitua o artigo 102, inciso I, alínea “e”, da Carta de 1988, cabe ao Supremo processar e julgar originariamente “o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território”. Embora a parte autora das ações seja o Ministério Público Federal, é inegável que este possui a natureza de órgão da União. O único caso a ser ressalvado é o da Ação Civil Pública nº 2001.70.04.002837-4, movida pela Colônia de Pescadores Z 13, na qual não há de se falar em competência originária, por não estar presente qualquer das pessoas jurídicas de direito público interno versadas no texto constitucional.
(...).”(grifos acrescidos). 

Em suma, na mencionada deliberação, este Tribunal julgou parcialmente procedente a reclamação, reconhecendo a competência do Supremo para o julgamento das ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público Federal (considerada sua natureza de órgão da União) em desfavor da Itaipu, as quais tramitavam na 1ª instância da Justiça Federal, tendo determinado, por isso, a remessa dos processos ao STF, e julgou improcedente a reclamação relativamente à ação civil pública ajuizada por particulares, por concluir que não era caso de competência originária desta Corte a apreciação daquela ACP. 
À luz do entendimento firmado no referido julgado e tendo em vista a natureza jurídica privada das autoras da presente ação (Comunidades e Associações Indígenas representativas), conclui-se que a demanda em tela não se insere na competência originária desta Corte a que alude o art. 102, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal. 
Outrossim, não resta caracterizada a competência prevista na alínea “f” (do inciso I do art. 102 da CF), a qual foi também invocada pelas autoras como fundamento para ajuizar a causa perante esta Corte.
O aludido dispositivo constitucional circunscreve, sob a esfera de atuação jurisdicional do STF, as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive suas respectivas entidades da administração indireta, in verbis:
   
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;” (grifos acrescidos).

 A configuração da competência originária decorrente da mencionada norma pressupõe, portanto, não apenas a presença de entes federativos ou respectivas entidades da Administração indireta em polos opostos na relação processual como também a existência de conflito que se mostre grave a ponto de oferecer risco à estabilidade do Pacto federativo, nos termos da jurisprudência desta Corte.  
Da análise literal da alínea “f”, verifica-se que, in casu, não há sequer conflito entre entes federativos (ou entre estes e suas respectivas entidades administrativas) em polos opostos da demanda, uma vez que, conforme visto, a presente ação é movida por entidades privadas não estatais (Comunidades e Associações Indígenas) contra litisconsórcio passivo, no qual figuram: a União, a FUNAI, a ANEEL, a ITAIPU Binacional e a República do Paraguai. 
Assim, não existe relação de antagonismo institucional entre entes da Federação na espécie. Tal circunstância, por si só, já obsta o conhecimento da ação por esta Suprema Corte, com fundamento na expressa literalidade do artigo 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“Ação civil originária. Estado do Mato Grosso do Sul. Parte na lide. Não ocorrência. Ausência de conflito federativo. Literalidade da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Artigo 102, I, f. Agravo regimental não provido.
1. O Estado do Mato Grosso do Sul não integra formalmente a lide, pois seu pedido de ingresso no polo ativo não foi apreciado pela Justiça Federal. Tal situação, por si só, já obsta o conhecimento da ação pelo STF, com fundamento no artigo 102, I, f, da Constituição Federal.
(...)” (ACO 1802-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 1º/08/13 - grifos acrescidos). 

Além disso, como se não bastasse o referido óbice da ausência de entes da Federação em situação de conf